Tribunal: TJSP
Processo: 2113128-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de parcelas relativas ao programa de parcelamento de ICMS em decorrência de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade. Agravante que objetiva a conferência de moratória. Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse benefício, nos termos do artigo 152 do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de parcelas relativas ao programa de parcelamento de ICMS em decorrência de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade. Agravante que objetiva a conferência de moratória. Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse benefício, nos termos do artigo 152 do Código Tributário Nacional. Ausência de edição de diploma nesse sentido. Decisão agravada, ademais, em conformidade ao decidido pela Presidência desta Corte mediante a apreciação do Incidente de Suspensão de Liminares 2066138-17.2020.8.26.000. Logo, não preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113128-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACTOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., são agravados
SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2113128-66.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FACTOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA..
AGRAVADOS: SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.009.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Mandado
de
segurança. Pretensão de provimento liminar
tendente à prorrogação do vencimento de
parcelas
relativas
ao
programa
de
parcelamento de ICMS em decorrência de
pandemia
causada
pela
COVID-19.
Impossibilidade. Agravante que objetiva a
conferência
de
moratória.
Necessidade,
entretanto, de edição de lei concedendo
esse benefício, nos termos do artigo 152
do Código Tributário Nacional. Ausência de
edição de diploma nesse sentido. Decisão
agravada, ademais, em conformidade ao decidido pela Presidência desta Corte
mediante a apreciação do Incidente de
Suspensão
de
Liminares
2066138-17.2020.8.26.000.
Logo,
não
preenchimento dos requisitos do artigo 7o,
III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 18) interposto por Factoplast Indústria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
3
e Comércio de Plásticos Ltda. à respeitável decisão
(folhas 84 a 86 dos autos principais) pela qual, a
propósito
de
mandado
de
segurança
cuja
ação
promovera contra atos do Secretário da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo e do Procurador-
Chefe da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo,
se lhe indeferiu o objetivado provimento de urgência
tendente à prorrogação de prazo para pagamento de
parcelas relativas aos programas de parcelamento de
ICMS em razão do atual estado de calamidade pública
decorrente do “Coronavírus”.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) objetivar o diferimento do
pagamento das parcelas com vencimento nos meses de
abril, maio e junho do ano corrente pelo prazo de
cento e oitenta (180) dias; b) subsidiariamente,
requerer o recolhimento das parcelas do acordo no
último dia útil do terceiro mês subsequente ao
vencimento; c) observância à Portaria 12/2012 do
Ministério da Fazenda e ao Convênio 169/2017 do
Conselho Nacional de Política Fazendária; d) serem
de consideração o grave quadro econômico e a falta
de ativos financeiros em virtude do estado de
calamidade pública decorrente da COVID-19; e) ausência de violação aos princípios do pacto
federativo e da separação de poderes; f) caso não
concedido
o
provimento
liminar,
ficará
ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
4
inadimplente em relação às respectivas obrigações
tributárias e sofrerá as consequências próprias; g)
serem de relevo os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da isonomia, bem como os artigos
1o, III e IV, 6o, 7o, 170, VIII, e 196 da
Constituição Federal; h) logo, requerer a concessão
de antecipação de tutela recursal a fim de se
determinar a prorrogação do pagamento de parcelas do
apontado débito; h) para o final, objetivar o
provimento deste recurso.
Não se concedeu a antecipação de tutela
objetivada (folhas 25 a 31).
Houve resposta pela Fazenda Pública
agravada (folhas 35 a 65), em resumo, no sentido do
improvimento do recurso.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça no sentido do improvimento (folhas 69 a
74).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao agravo.
A propósito, ora se desacolhe o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
5
por essa recorrente motivo de descrição resumida
no supradito relatório -, porquanto, ao menos nesta
feita, de rigor a manutenção da decisão ora atacada.
É que se considera, à luz do artigo 7o,
III, da Lei 12.016/2009, estar o deferimento liminar
da suspensão do ato apontado coator condicionado à
demonstração da relevância dos fundamentos (fumus
boni juris) e de que a manutenção desse ato
impugnado possa gerar ineficaz eventual futura
concessão da segurança (periculum in mora).
E, no caso ora sob reapreço, não se
verifica o preenchimento desses requisitos.
Com efeito, à primeira vista, objetiva
essa agravante a concessão de prorrogação de prazo
para o pagamento de parcelas relativas ao programa
de parcelamento de ICMS em razão de prejuízos
decorrentes da pandemia pela COVID-19.
Logo,
extrai-se
objetivar
ela
a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante a conferência de moratória (artigo 151, I,
do Código Tributário Nacional).
Entretanto, em relação ao tema o artigo
152 desse diploma estabelece o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
6
“Artigo 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a)
pela
pessoa
jurídica
de
direito público competente para instituir o
tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos
de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as
obrigações de direito privado;
II
em caráter individual, por despacho da
autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória
pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.”
Assim, imprescindível a edição de lei
pela
pessoa
jurídica
de
direito
público
para
concessão desse proveito. E o Estado de São Paulo
não estabeleceu regra a propósito.
A esse respeito, ainda, considera-se
recente decisão monocrática do ínclito Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
7
deste Tribunal de Justiça pela qual sobrestados os
efeitos de decisões liminares relativas à suspensão
da exigibilidade de créditos tributários em casos
semelhantes ao ora sob reapreço, sob os seguintes
fundamentos, dentre o mais:
“(...) decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder
Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para
a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno
destacar
que
a
concessão
de
moratória, prevista nos artigos 152 a 155 do Código
Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei (...).
De igual modo, o parcelamento depende de lei
para ser concedido, uma vez que se trata de recebimento de
crédito em momento posterior ao vencimento e deve respeito ao
princípio da indisponibilidade.
(...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas nos mandados de segurança especificados têm nítido
potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem
embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções
típicas
da
Administração
pelas
autoridades
legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
8
constituídas,
comprometendo
a
condução
coordenada
e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação
com o atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que
a redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à contenção
da pandemia de COVID-19. Também deixaram de considerar que,
com relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento da
obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de vendas.
Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o
ICMS é devido na mesma intensidade da atividade econômica do
contribuinte: a redução da atividade econômica resulta em
corresponde redução do valor do ICMS devido (...)”1.
Nesse sentido, também, são de destaque,
mutatis
mutandis,
arestos
desta
Corte
assim
ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
-
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
EXIGIBILIDADE
-
Pretensão
de
diferimento do recolhimento de ICMS e do pagamento das
parcelas de Programa Especial de Parcelamento (PEP) até o
término da calamidade pública ocasionada pela pandemia de
Covid-19 - Decisão de indeferimento, em primeira instância,
do pedido de concessão da antecipação da tutela - Insurgência
da empresa impetrante - Descabimento - Não preenchidos os
1 Decisão monocrática proferida em 8 de abril de 2020 nos autos do pedido de suspensão de liminar
formulado pelo Estado de São Paulo e registrado sob o número 2066138-17.2020.8.26.0000, cuja ementa
tem seguinte teor: “Pedido de suspensão de liminares -Decisões que determinaram a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou
parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de
São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19. Presença de grave lesão
à ordem, à economia e à segurança públicas. Pedido acolhido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
9
requisitos do art. 300 do CPC/15 - Fumus boni iuris ausente -
Meio inidôneo de obter moratória - Princípio da estrita
legalidade - Arts. 97, VI, 151, I, 152 a 155, do CTN -
Convênio ICMS no 169/2017 - Mera autorização para concessão
de moratória diante de calamidade pública - Forma de
suspensão da exigibilidade de crédito tributário que exige a
observância das condições impostas no CTN e do juízo de
conveniência e oportunidade da autoridade competente -
Princípio da Separação dos Poderes - Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça - Periculum in mora reverso - Decisão do
Exmo. Presidente da C. Corte Bandeirante suspendendo as
liminares deferidas nesse sentido - Impacto orçamentário que
pode agravar os efeitos sociais e econômicos da pandemia -
Existência de outras medidas administrativas com o escopo de
mitigar as implicações da calamidade pública - Decisão
mantida - Recurso improvido.”2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de compelir a autoridade coatora a autorizar a
prorrogação do recolhimento do ICMS e respectivas obrigações
acessórias, pelo período de 180 dias, a partir do vencimento
abril/2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública
causado pela pandemia da COVID-19
Liminar indeferida

Inexistência de ato administrativo Moratória individual que
só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base
em lei específica
Precedentes - Ausente o requisito do
"fumus boni iuris" para a concessão da medida liminar
pleiteada Decisão mantida - Recurso improvido.”3
2 Agravo de instrumento 2076947-66.2020.8.26.0000, relator o desembargador Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 12 de maio de 2020.
3 Agravo de instrumento 2076410-70.2020.8.26.0000, relatora a desembargadora Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, julgamento em 1o de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
10
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pleito para suspensão do pagamento de tributos estaduais
durante a pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que
necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas
provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a
negociação
entre
empregadores
e
empregados.
Teoria da
imprevisão inaplicável às relações tributárias e fiscais.
Concessão da moratória que deve ser de iniciativa do Estado.
Moratória que depende de expressa edição de lei, nos termos
do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão pela Eg.
Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que
haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de
tributos
(proc.
no
2066138-17.2020.8.26.0000).
Decisão
mantida. Recurso improvido.”4
Portanto,
reitera-se
desacolher
o
alegado por essa recorrente (motivo de descrição
resumida no supradito relatório) e, assim, mantém-se
a decisão agravada.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de instrumento 2081311-81.2020.8.26.0000, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 30 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113128-66.2020.8.26.0000 -Voto no 34.009
11